Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725058-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GUILHERME DE SOUSA PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0717761-56.2022.8.07.0003, que, dentre outros, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que a inicial merece emendas. Em consulta ao sistema Renajud efetuada nesta data, verificou-se que o veículo está registrado em nome de terceiro, o que obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGISTRO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NOME DE TERCEIRO. ALHEIO AO PROCESSO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, a constatação de que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito, cabendo sua extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430463, 07010759620218070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado. 2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente.3. Apesar de afirmar que não foi intimado para impulsionar o feito, certo é que após a decisão proferida pelo Juízo a quo, o apelante se manifestou especificamente sobre a determinação judicial afastando-se, portanto, a alegação de que não foi regularmente intimado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419744, 07113657920218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, nas ações de busca e apreensão de veículos, é dever do credor comprovar a constituição do devedor em mora, nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, por meio de notificação extrajudicial efetivamente recebida no endereço informado no contrato (Acórdão n.865586, 20060110684017APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 22; Acórdão n.861760, 20141010095924APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, publicado no DJE: 24/04/2015. Pág.: 215; Acórdão n.861077, 20140910211470APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 22/04/2015. Pág.: 265), ou pelo protesto do título, a critério do credor. Conforme se verifica no documento ID 129558917, a Notificação foi devolvida sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”, o que não atende a exigência legal, conforme precedente do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, com suporte nos artigos 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso IV, e 321, todos do Código de Processo Civil. 2. Não se olvida que a redação do § 2o do art. 2o do Decreto no 911/69 é no sentido da prescindibilidade de a notificação extrajudicial se efetivar especificamente na pessoa do devedor. Contudo, no caso em análise, não há como admitir comprovada a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, haja vista que, diante da insuficiência de dados do endereço, sequer houve a tentativa de sua entrega ao devedor. 3.A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de insuficiência de endereço, a notificação deve ser considerada inválida para fins de comprovação da mora. Precedentes. 4. Não tendo o autor colacionado aos autos a documentação necessária, descumprindo a determinação judicial de emenda à inicial, correto o indeferimento da exordial com a extinção do feito sem apreciação do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430117, 07089441620218070010, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a inicial ainda deve ser emenda em razão da invalidade da procuração juntada aos autos, visto que esgotou seu prazo de validade. Isso posto, emende-se a inicial para: a) demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu; b) regularizar a representação processual, visto que a procuração juntada aos autos não possui mais validade desde o dia 02/06/2022. c) comprovar a constituição do devedor em mora, visto que o AR encaminhado para o endereço constante da CCB retornou sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Por fim, considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipada pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo, haja a habilitação do réu nos autos, seja prolatada sentença ou convertida a busca e apreensão em execução. Anote-se”. O Agravante argumenta, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento da obrigação. Assevera que a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, exige apenas o contrato e a comprovação da mora, esta última demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Acrescenta que a Lei 13.043/2014 não exige a notificação pessoal do devedor para a constituição do devedor em mora, e enfatiza que cumpriu com a obrigação de tentar notificar a Agravada, pois enviou notificação para o endereço informado no contrato, todavia, a correspondência foi devolvida com a observação “endereço insuficiente”. Informa que o contrato é regido pelos princípios da probidade e boa-fé, de modo que o contratante deve informar qualquer alteração cadastral, especialmente a mudança de endereço. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, consequentemente, ordenar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos termos indicados. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 37755999). É o relatório. Decido. Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a comprovação da mora e emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas ordena, dentre outras providências, que a parte autora emende a petição inicial e comprove a mora. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual, a exemplo da ordem de emenda da petição inicial, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5.A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre "direitos pessoais" que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação dacoisa em si mesma, e não os possíveisdireitos pessoaisque ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6.Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO JUDICIAL. CUNHO DECISÓRIO. PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de determinação de emenda à inicial para que o autor requeresse a conversão da execução em ação submetida ao procedimento comum, à vista da alegada ausência de certeza em relação à obrigação formalizada no título. 1.1. A sociedade empresária agravada impugnou ainda a admissibilidade do recurso interposto. Como fundamento de sua irresignação, destaca que o provimento judicial recorrido não teria caráter decisório. 2. Entre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, merece destaque a análise do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a verificação a respeito de se tratar de decisão recorrível e também se teria sido utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso está apto a ser admitido. 2.1. A determinação do Juízo para que o credor requeira a conversão da ação de execução para que passe a adotar o procedimento comum, tem conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 3.1. Nesse contexto, o art. 783 do mesmo diploma legal prevê ainda que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 3.2. A questão alusiva ao efetivo cumprimento da obrigação, no entanto, é circunstância a ser examinada no mérito dos embargos do devedor eventualmente propostos pela parte passiva da relação jurídica creditícia, nos termos do art. 917, incisos I, III e VI, do CPC. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1153321, 07159796220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora